Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000610-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS CERQUEIRA BORGES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, contra omissão imputada ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando sua promoção ao posto de 1º Tenente e consequente cálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de promoção à graduação de 1º Tenente caracteriza ilegalidade, ensejando reclassificação para fins de cálculo de proventos; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à promoção com base apenas na extinção de graduações pela Lei Estadual nº 7.145/1997. III. Razões de decidir 3. A preliminar de decadência não propospera, por se tratar de omissão de trato sucessivo, com efeitos renovados mês a mês. 4. A reestruturação das graduações da PMBA, por meio das Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 11.360/2009, não implica promoção automática. 5. O acesso ao oficialato exige aprovação em curso específico (CFOAPM), conforme Lei Estadual nº 7.990/2001 e Decreto nº 16.300/2015. 6. O impetrante não comprovou preenchimento dos requisitos legais, como participação e aprovação no curso exigido. 7. A jurisprudência do TJBA é pacífica quanto à legalidade da inatividade na graduação de 1º Sargento, com cálculo dos proventos na forma do art. 92 da Lei nº 7.990/2001, sem direito à reclassificação. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A ausência de promoção ao posto de 1º Tenente não configura ilegalidade quando o militar inativo não comprova o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o acesso ao oficialato da Polícia Militar da Bahia, sendo legítimo o cálculo dos proventos conforme a legislação vigente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 122, 127 e 134; Decreto nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 23.05.2022; TJBA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, j. 29.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000610-40.2025.8.05.0000 em que figuram como Impetrante ANTONIO CARLOS CERQUEIRA BORGES, e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial suscitada e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator